Tribunal: TJPA
Processo: 0808280-23.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808280-23.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A

AGRAVADO: DB SOUND SOM E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA

PROCURADOR: RAFAEL OLIVEIRA LIMA, FRANCISCO BRASIL MONTEIRO FILHO, CARLA DE OLIVEIRA BRASIL MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Acórdão:_______

PROCESSO Nº 0808280-23.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA DE BELÉM/PA (11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.

ADVOGADO: ROBERTO ARANTES DE FARIAS

AGRAVADA: DB SOUND SOM E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA

ADVOGADO: FRANCISCO BRASIL MONTEIRO FILHO

ADVOGADO: RAFAEL OLIVEIRA LIMA

ADVOGADA: CARLA DE OLIVEIRA BRASIL MONTEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DANO IMINENTE OU PRODUTO ESSENCIAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Fujioka Eletro Imagem S.A. contra decisão interlocutória proferida em ação de indenização ajuizada por DB Sound Som e Acessórios Automotivos Ltda., que deferiu liminar para determinar a substituição, no prazo de 72 horas, de dois televisores com defeito por outros novos e sem defeitos, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência que determine a substituição imediata de produtos (TVs) supostamente defeituosos, à luz do art. 300 do CPC e do art. 18 do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo de instrumento é recurso de fundamentação vinculada, cabendo ao Tribunal apenas revisar os fundamentos da decisão recorrida, sem supressão de instância.

4.

O deferimento da liminar foi baseado em documentação apresentada pela autora, que incluiu nota fiscal, e-mails e orçamento para conserto de apenas um dos televisores, não havendo elementos suficientes para comprovar a recusa da agravante em solucionar o problema.

5.

A decisão agravada não demonstrou a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, tampouco que os produtos substituídos seriam essenciais ao ponto de justificar a medida extrema.

6.

O televisor não se enquadra como produto essencial nos termos do art. 18, § 3º, do CDC, afastando-se a possibilidade de imediata substituição independentemente do exercício do contraditório.

7.

Prudente aguardar o regular andamento do processo na origem, para que a controvérsia seja examinada em cognição exauriente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A substituição imediata de produto defeituoso só é cabível em tutela de urgência quando presentes, de forma inequívoca, os requisitos do art. 300 do CPC.

2.

A ausência de demonstração do risco de dano iminente ou da essencialidade do produto afasta a plausibilidade da antecipação dos efeitos da tutela.

3.

Produtos como televisores não se enquadram, por si sós, na categoria de bens essenciais que autorizem sua troca imediata com fundamento no art. 18, § 3º, do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, arts. 14 e 18, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1922884/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 14/03/2022; TJ-SP, AI 2141796-81.2019.8.26.0000, Rel. Des. Marcondes D’Angelo, j. 19/09/2019.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0808280-23.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA DE BELÉM/PA (11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.

ADVOGADO: ROBERTO ARANTES DE FARIAS

AGRAVADA: DB SOUND SOM E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA

ADVOGADO: FRANCISCO BRASIL MONTEIRO FILHO

ADVOGADO: RAFAEL OLIVEIRA LIMA

ADVOGADA: CARLA DE OLIVEIRA BRASIL MONTEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento
,
com pedido de liminar,

interposto por
FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A
, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que deferiu pedido de liminar, nos autos da
ação de indenização por danos materiais e morais
(Processo nº 0804735-12.2024.8.14.0301), no sentido de determinar que a parte recorrente,
“substitua os 2 (dois) aparelhos/produtos – TV’s – por outros NOVOS - e sem defeitos, no prazo de 72 hs, sob pena de multa , a qual já arbitro em R$ 200, 00 reais diários, até o limite do valor dos produtos.”.

Em suas razões, sustenta a parte recorrente a ausência dos requisitos ensejadores da tutela de urgência, tendo em vista que, no seu modo de ver, o processo de origem carece de dilação probatória.

Em tese subsidiária, afirma a exiguidade do tempo para o cumprimento da determinação, argumentando que:
“o prazo de 72 horas para troca sob pena de multa, consignado pelo Juízo a quo, se mostra inexequível ou de impossível atendimento, afinal, repise-se e, ainda, pede-se o bom senso deste Juízo, não estamos diante de uma obrigação simples (entrega de mercadoria comum tal como smartphones, com remetente e destinatário na mesma Cidade ou Estado por exemplo),
tendo em vista se tratarem de
“dois artigos de luxo que não ficam em loja mas em Centro de Distribuição, isto é, dois televisores grandes (98” cada), de alta tecnológica e de altíssimo valor agregado (mais de trinta mil reais cada), a serem entregues em outro Estado da Federação, portanto, envolvendo todo um procedimento e logística que demandam tempo superior ao que fora consignado na decisão agravada (localização dos artigos especiais no CD, separação, conferência, faturamento, emissão do frete, repasse à transportadora para entrega, prazo de entrega pela transportadora)”.

Neste diapasão, pleiteia:

“a) seja conferido
EFEITO SUSPENSIVO
, sustando-se a decisão agravada até o julgamento de mérito do presente Agravo de Instrumento;

b) no mérito, seja o recurso
PROVIDO
com a consequente reforma da decisão recorrida, com o fito de
INDEFERIR
a tutela de urgência, conforme razões delineadas;

c) caso superado o requerimento retro, subsidiariamente, a par de reconhecer por exíguo o prazo de 72 horas concedido na origem para cumprimento da liminar, requer seja conferido
PRAZO RAZOÁVEL
de 15 dias úteis e, concomitantemente, que o cumprimento da liminar esteja condicionado à
PRÉVIA
prestação de
CAUÇÃO
pela parte Agravada com o fito de
GARANTIR O JUÍZO
e possibilitar eventual reversibilidade”.

O recurso foi distribuído à minha relatoria, oportunidade em que determinei a intimação da parte autora para que regularizasse o preparo recursal (PJe ID nº 19.732.931).

A determinação foi, tempestivamente, cumprida (PJe ID nº 19.845.241), oportunidade em que deferi o pedido de liminar (PJe Id nº 19.909.619).

A empresa DB Sound apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão de primeiro grau que concedeu tutela de urgência determinando a substituição de dois televisores defeituosos por novos, no prazo de 72 horas, sob pena de multa.

Sustenta a Agravada que a relação entre as partes é de consumo, o que justifica a inversão do ônus da prova e a responsabilização objetiva da fornecedora pelos vícios do produto, nos termos do art. 14 do CDC.

Ressalta que os produtos apresentaram defeito idêntico e inviabilizante de uso logo após a entrega, e que houve tentativa de solução administrativa frustrada, evidenciando a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Rebate os argumentos da Agravante quanto à inaplicabilidade do CDC, afirmando que a tese de aquisição para revenda não foi comprovada e que a conduta da fornecedora revela tentativa de esquivar-se de suas obrigações legais.

Alega ainda o descumprimento da decisão liminar anteriormente proferida, demonstrando desrespeito ao Poder Judiciário.

Por fim, requer a improcedência do agravo, a reconsideração da decisão monocrática que suspendeu os efeitos da tutela deferida na origem, e a confirmação da liminar em todos os seus termos, como medida de justiça e proteção do consumidor.

É o relatório. Sem revisão da redação final.

Inclua-se o feito em pauta de plenário virtual.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0808280-23.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA DE BELÉM/PA (11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.

ADVOGADO: ROBERTO ARANTES DE FARIAS

AGRAVADA: DB SOUND SOM E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA

ADVOGADO: FRANCISCO BRASIL MONTEIRO FILHO

ADVOGADO: RAFAEL OLIVEIRA LIMA

ADVOGADA: CARLA DE OLIVEIRA BRASIL MONTEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Cumpridos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos,
conheço
do agravo de instrumento.

Por oportuno, cumpre ressaltar que o Agravo de Instrumento é recurso
secundum eventum litis,
cabendo ao órgão revisor analisar o acerto ou desacerto da decisão objurgada, vedado o pronunciamento acerca de matéria que não foi objeto do
decisum
, sob pena de supressão de instância.

Acerca do tema, oportunas se fazem as preciosas lições do eminente Ministro Luiz Fux, do excelso Supremo Tribunal Federal:

“
O efeito devolutivo importa devolver ao órgão revisor da decisão a matéria impugnada nos seus limites e fundamentos. Toda questão decidida tem uma extensão e suas razões. Em face do princípio do duplo grau, o órgão revisor da decisão deve colocar-se nas mesmas condições em que se encontrava o juiz, para aferir se julgaria da mesma forma e, em consequência, verificar se o mesmo incidiu nos vícios da injustiça e da ilegalidade. Por essa razão, e para obedecer essa identidade, é que se transfere ao tribunal (devolve-se) a matéria impugnada em extensão e profundidade.
” (
in
Curso de Direito

Processual Civil: Processo de Conhecimento, 4ª ed., Forense: 2008, p.

753).

Assim, pode-se afirmar que o órgão
ad quem
está adstrito ao exame, no agravo de instrumento, dos elementos que foram objeto de análise pelo Juízo de origem. Não se admite o conhecimento originário pelo órgão revisor de nenhuma outra matéria, haja vista que suprime do Juízo de 1º grau a possibilidade de analisá-la, em manifesta ofensa ao sistema processual vigente, ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública.

Nesse diapasão, revela-se imperiosa a transcrição, de parte específica, do ato recorrido (PJe ID nº 114.126.172):

“Trata-se de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS,
CUMULADO COM
TUTELAS URGÊNCIA E DE EVIDÊNCIA,
movida por
DB SOUND SOM E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA – EPP (EMPRESA DE PEQUENO PORTE)
, em face de
FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.

Alega a parte autora que realizou a compra de produtos descritos na inicial (aparelhos de TV), os quais foram entregues com defeitos. Que ao perceber os problemas e logo após o recebimento, comunicou a parte ré, bem como forneceu as informações necessárias, solicitando troca ou reembolso do valor pago, porém não obteve resposta satisfatória.

Que a situação acima relatava gerou além de prejuízos materiais,

outros aborrecimentos e abalo moral. Que

ante a necessidade imediata de uso, bem como por entender

presentes os requisitos autorizadores de medida de urgência , requereu liminarmente a restituição do

valor pago pelos produtos ou ainda,

alternativamente, sejam os 2 (dois) aparelhos/produtos – TV’s – trocados/substituídos por outros NOVOS em perfeito funcionamento;

Juntou documentos.

É o relatório.

DECIDO.

Primeiramente, determino a inversão do ônus da prova por se tratar a questão de clara relação de consumo.

Quanto ao pedido de tutela de urgência e a consequente concessão liminar, temos que se fundamenta em dois requisitos basilares: um, a probabilidade do direito e outro o risco de dano ou a utilidade a processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Pelo que foi apresentado, em apreciação sumária do alegado, vislumbro a presença dos requisitos para a concessão do pedido. Isso porque consta dos autos nota fiscal dos aparelhos que denotam o efetivo pagamento, e-mails trocados entre as partes com a comunicação do defeito, bem como avaliação técnica realizada para conserto, do que se depreende serem verídicas as alegações do autor.

Quanto ao risco de dano, este se verifica claro, uma vez que é obvio o prejuízo enfrentando pelo consumidor a partir da compra.

Assim, em sede de tutela de urgência, determino que o réu substitua os 2 (dois) aparelhos/produtos – TV’s – por outros NOVOS- e sem defeitos, no prazo de 72 hs, sob pena de multa , a qual já arbitro em R$ 200, 00 reais diários, ate o limite do valor dos produtos.

Intime-se a parte requerida para apresentar a sua resposta no mesmo prazo (art. 398 do CPC).

Ainda, para o prosseguimento do feito necessário seria a designação de audiência de conciliação, entretanto, a fim de evitar ato improdutivo, determino a manifestação das partes no prazo de ate 15 dias.

Cite-se a ré para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Se não contestar, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC).

A cópia deste despacho servirá como mandado nos termos do art. 1º, do Provimento 003/2009-CJRMB, de 22.01.2009.

Desde logo, defiro a expedição de carta precatória.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário”.

Pois bem.

Como destaquei na decisão liminar,
“[n]o caso vertente, conquanto tenha a parte agravada demonstrado que demandou, administrativamente, a empresa recorrente (e-mails – PJe ID nº 107.317.536) e que solicitou, junto à Assistência Técnica Autorizada (PJe ID nº 107.320.238), orçamento para o reparo do televisor Samsung, modelo QN98Q0CAG, número de série: 0QH83NLW800088N, não demonstrou, de outro lado, a recusa da agravante em efetuar o conserto, ou mesmo a troca, do produto”.

De mais a mais, o orçamento juntado, na origem, trata de apenas um dos televisores, não se tendo notícia do defeito no outro televisor.

Além disso, não está demonstrado o risco de dano iminente, ou o risco ao resultado útil do processo, que justifique a antecipação da tutela pretendida sem a observância do contraditório e da regular instrução processual.

Também não se trata de produto essencial que autorize a sua substituição imediata, nos termos do artigo 18, § 3º, do CDC.

Com efeito, embora o Código de Defesa do Consumidor não defina o que seja “produto essencial”, é certo que apenas determinados bens podem ser assim definidos, tais como: alimentos, medicamentos e certos eletrodomésticos (geladeira, fogão, computador e telefone convencional e celular), não se enquadrando o televisor como produto essencial para os fins do artigo 18 do CDC.

Destarte, não se observa, em juízo de cognição sumária, a demonstração da probabilidade do direito invocado, tampouco o risco de dano iminente, ou risco ao resultado útil do processo que autorize a concessão da tutela de urgência pretendida, nos moldes do artigo 300 do CPC.

Prudente, pois, aguardar a regular instauração do contraditório perante o Juízo de origem, para que a questão seja apreciada em sede de cognição exauriente.

Nesse sentido:

“RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – BEM MÓVEL – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS - TUTELA PROVISÓRIA. Insurgência contra decisão que indefere liminar para determinar que a agravada substitua o produto (televisor) adquirido pela agravante por outro da mesma espécie . Não demonstrada a probabilidade do direito (recusa da agravada em efetuar o conserto, ou a troca, do produto), nem o risco de dano iminente, ou risco ao resultado útil do processo. Não demonstrada, ainda, a essencialidade do produto (televisor) que pudesse justificar sua troca imediata, nos moldes do artigo 18, § 3º, do CDC. Requisitos dos artigo 300 do CPC não evidenciados. Prudente aguardar a regular instauração do contraditório perante o juízo de origem, para que a questão seja apreciada em sede de cognição exauriente . Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido”.
(TJ-SP - AI: 21417968120198260000 SP 2141796-81.2019 .8.26.0000, Relator.: Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 19/09/2019, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/09/2019).

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao presente agravo
, para revogar a decisão (PJe Id nº 114.126.172) que determinou que a parte recorrente
“substitua os 2 (dois) aparelhos/produtos – TV’s – por outros NOVOS- e sem defeitos, no prazo de 72 hs, sob pena de multa , a qual já arbitro em R$ 200, 00 reais diários, ate o limite do valor dos produtos”.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 08/05/2025